Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-55.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000213-55.2024.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: KADU ARRUDA IMOVEIS LTDA
RECORRIDO: MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO INTERMEDIADO POR IMOBILIÁRIA. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.781,14 a título de danos materiais, R$ 3.000,00 por danos morais e multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, diante da oposição de embargos de declaração considerados meramente protelatórios. A parte recorrente pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando necessidade de perícia grafotécnica para validar a assinatura eletrônica. Subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos iniciais e o afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se a perícia grafotécnica é necessária para a validação da assinatura digital; (ii) verificar a responsabilidade da imobiliária pela intermediação da locação sem anuência do proprietário; (iii) analisar a legalidade da multa aplicada por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A perícia grafotécnica é desnecessária quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a análise da validade da assinatura digital, especialmente quando não há sequer assinatura no contrato impugnado.
A imobiliária intermediadora tem o dever de verificar a anuência do proprietário antes de firmar contrato de locação em seu nome, sendo ilícita a celebração sem comprovação de poderes conferidos ao suposto representante.
A realização de contrato de locação em nome do autor, sem seu consentimento, configura violação de direitos da personalidade e enseja responsabilidade civil nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
O dano material resta configurado pelo prejuízo financeiro decorrente da necessidade de pagamento de imposto e multa fiscal em razão da declaração indevida de rendimentos.
O dano moral decorre da utilização indevida do nome do autor na locação do imóvel, com consequências negativas perante a Receita Federal, sendo razoável a indenização fixada.
A multa por embargos protelatórios deve ser afastada quando houver legítima intenção de prequestionamento da matéria, sem indícios de abuso do direito de recorrer, conforme o princípio da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A perícia grafotécnica é desnecessária quando os autos contêm elementos suficientes para a análise da validade da assinatura digital. 2. A imobiliária intermediadora responde civilmente pela realização de contrato de locação sem a anuência do proprietário, sendo ilícita a celebração sem procuração. 3. A utilização indevida do nome de terceiro em contrato de locação caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos materiais e morais. 4. A multa por embargos protelatórios deve ser afastada quando a medida for utilizada para prequestionamento da matéria, sem intenção procrastinatória.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000213-55.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS NETO - CPF: 053.290.749-32 (RECORRIDO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), EDINEIA OLIVEIRA DA COSTA ALVES - CPF: 054.233.241-81 (ADVOGADO), KADU ARRUDA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.422.786/0001-38 (RECORRENTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025